Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724478-93.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ana Paula de Oliveira e Jose Volteir De Oliveira Rios Agravado(s) Bruce Gomes Araújo, Adriana Cristina Garcia Rios Yoshida e Alex Akira Yoshida Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula de Oliveira e José Volteir De Oliveira Rios contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 129829984) que, no cumprimento de sentença manejado por Bruce Gomes Araújo e Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados – EPP em desfavor dos ora agravantes e outros (processo n. 0709187-84.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pelos executados/agravantes nos seguintes termos: Ressalto que os fatos que ensejaram a presente demanda datam de 2017, e ação de conhecimento fora ajuizada em 2018, tendo o feito transitado em julgado em 2021 e o cumprimento de sentença no ano corrente; vindo, somente agora, a exequente alegar fraude processual e informar uma investigação policial em curso, cujos supostos autores são as partes ora envolvidas, incluindo o exequente. Esclareço que os executados ANA PAULA DE OLIVEIRA e JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS se insurgem contra demanda já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada. Aliás, apenas a título de esclarecimento, a ação originária não versou sobre questões referentes à lisura da negociação imobiliária, limitando-se a defesa a discorrer, tão somente, sobre quem seria responsável pelos ressarcimentos atinentes à demora na entrega do imóvel; discutiu-se o embróglio entre atuais e ex-sócios da construtora envolvida, não sobre os direitos do autor. Por fim, esclareço que o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP - mencionado, ao contrário do alegado pelos executados, não tem como consequência a extinção da presente demanda, ao contrário, a homologação do acordo tem como um dos pré-requisitos a confissão da prática da infração penal, podendo, inclusive, vir a surtir efeitos na esfera cível, embora não importe em natureza condenatória. Por conseguinte, descabida a suspensão destes autos sob o pretexto alegado. Portanto, cumpra-se a decisão de ID 123813098, especificamente com relação à remoção da restrição do veículo de placas OZZ2508. Prossiga-se, também com o cumprimento da decisão de ID 12322837. (...) Em razões recursais (Id 37600655), os agravantes reiteram as alegações constantes na petição de Id 124991958 do processo de referência afirmando estar a execução “balizada em um processo fraudulento, visto que, em inquérito policial, foi constatado que partes adversas e advogados se uniram (conluio) falseando os fatos a fim de viabilizar a confecção de título judicial em face dos executados, tal indício se confirmou pelo Ministério Público do Distrito Federal, que nos termos do art. 28-A, CPP, entendeu cabível o acordo de não persecução penal e, por isso, informou que iniciará as tratativas de acordo (ID 123894162, processo 0705726-13.2022.8.07.0020)”. Sustentam a ocorrência da probabilidade do direito e do perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos necessários para suspensão do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor. Bradam que podem sofrer constrição indevida de patrimônio (imóveis) sem imprescindível averiguação da alegada fraude processual. Dizem que, malgrado tenha havido o trânsito em julgado da decisão objeto do cumprimento de sentença em outubro de 2020, somente tiveram “conhecimento dos indícios de conluio em 2021, inclusive com suspeitas de envolvimento de seu antigo patrono”. Informam que entregaram à autoridade policial dossiê com “provas incontestáveis sobre a atuação” dos exequentes em fraude processual “na aquisição do apartamento objeto da presente execução, assim como em outros três processos cujo apartamentos são pertencentes às executadas/agravantes”. Afirmam que a sentença em cumprimento, a qual determinou “a entrega das chaves do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 5 chácara 115, lote 16, Apartamento 209, imóvel que inclusive já não pertence às executadas (vítimas no processo criminal 0705726-13.2022.8.07.0020)”, foi proferida com base em “fatos e provas falseados, pelas artimanhas e simulações das partes teoricamente opostas, que combinaram versões a fim de demonstrar ao juízo de origem uma falsa validade do negócio jurídico e, consequentemente, obter do judiciário o título executivo judicial para concretizar a fraude processual”. Bradam ter o Ministério Público reconhecido a prática de crime, porquanto “o processo penal encontra-se em tratativas com os criminosos a fim de oferecimento de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), conforme se vislumbra da cota ministerial nos autos do processo criminal 0705726-13.2022.8.07.0020”. Fazem longa narrativa sobre os fatos supostamente delituosos e o modus operandis de terceiros e dos agravados; detalham a alegada fraude processual para afirmar que “estão sofrendo coerção judicial injusta, visto que o exequente em conjunto com seus comparsas promoveu nítido conluio para expropriar os bens das executadas”, bem como que “aproveitaram da máquina judicial para praticar crimes, conforme já apreciado pelos órgãos de persecução penal (POLÍCIA CIVIL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL)”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Que seja o presente recurso conhecido e admitido, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade; b) A concessão do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC/15, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento; c) Que seja o presente Agravo de Instrumento provido, confirmando a tutela recursal eventualmente deferida, revogando a decisão agravada e determinado a suspensão do feito até a manifestação de todas as partes acerca do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL oferecido pelo Ministério Público do Distrito Federal. Preparo recolhido (Id 37600658). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, conforme consignado pelo juízo de origem, manifesta está a intenção dos executados de afastar, por simples petição em cumprimento de sentença, comando judicial expresso em sentença transitada em julgado. Trata-se, portanto, sem necessidade de aprofundamento do raciocínio jurídico para o justificar, de provocação incabível dada a absoluta inadequação da via eleita. No caso, como se verifica do processo de referência (n. 0709187-84.2021.8.07.0001), na ação n. 0714081-90.2018.8.07.0007, ajuizada em desfavor dos ora agravantes e outros, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo: (...) Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo: (1) improcedentes os pedidos formulados contra Xênia Batista do Prado; (2) procedente o pedido cominatório, para determinar que os réus Alex Akira Yoshida, Adriana Garcia Rios Yoshida, Ana Paula de Oliveira e José Volteir de Oliveira entreguem as chaves do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 5 chácara 115, lote 16, Apartamento 209, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença; (3) procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, para condenar os réus Alex, Adriana, Ana Paula e José Volteir ao pagamento de R$ 900,00 por mês de atraso na entrega do imóvel, contados do dia 21/12/2017, corrigidos pelo IGP-M desde o dia 20 de cada mês subsequente e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação; (4) procedente em parte o pedido de condenação dos réus ao pagamento da multa prevista na cláusula 7a do contrato firmado, limitando a condenação aos réus Alex e Adriana Yoshida, corrigido pelo INPC desde o dia 21/12/2017 e com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; (5) improcedente o pedido de compensação por danos morais. Custas pelos réus Alex Akira Yoshida, Adriana Garcia Rios Yoshida, Ana Paula de Oliveira e José Volteir de Oliveira. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos pelos mencionados réus. Dada a sucumbência recíproca, o autor deverá pagar ao advogado da ré Xênia Prado, 2% do valor atribuído à causa, observando a proporção de 1/5 de 10%, haja vista serem cinco os réus. (Id 89599532, p. 8, do processo de referência). Aludido decisum foi mantido nesta instância recursal em acórdão cuja decisão ficou assim ementada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir reputa-se ausente somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. Na hipótese dos autos, o autor pretende o recebimento do imóvel adquirido e a indenização decorrente do atraso na entrega, evidenciando o seu interesse de agir. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. A relação em tela rege-se pelas leis consumeristas, pois o autor contratante enquadra-se no conceito de consumidor e os réus enquadram-se no conceito de fornecedor. Isso porque o imóvel é considerado produto e todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, da cadeia de consumo respondem pelos danos causados ao consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1334221, 07140819020188070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao sistema processual deste Tribunal de Justiça – PJE, constatei ter ocorrido o trânsito em julgado do referido acórdão em 7/12/2021, conforme certidão lançada no Id 31303445 do processo n. 0714081-90.2018.8.07.0007. Ora, dispõe o estatuto processual que a “decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (art. 503 do CPC), o que possibilita a instauração de procedimento para cumprimento de sentença ao intento de compelir a parte vencida a cumprir as obrigações estabelecidas naquela decisão judicial já transitada em julgado. Na hipótese, pretendem os agravantes a suspensão do cumprimento de sentença ao argumento de que ocorrera “fraude processual” e de que é nulo o negócio jurídico celebrado entre as partes, negócio esse fonte da condenação judicial ora em fase de execução. Entretanto, em respeito ao ordenamento jurídico, haverão de utilizar adequado instrumento processual para buscar a tutela judicial que entendem devida à proteção do direito que afirmam titularizar. Verdadeiramente, há equívoco manifesto na via escolhida. A postulação do modo como feita é notoriamente incabível, diante da decisão colegiada transitada em julgado, a qual não poderá ser desconstituída sem que sejam adotados os meios e instrumentos próprios segundo disciplina a lei processual civil brasileira. Além disso, inaplicável ao caso a regra posta no art. 315, § 2o, do CPC. Tal dispositivo, próprio ao processo de conhecimento, não ampara o interesse manifestado de suspender o trâmite do processo de referência, haja vista que aplicável aos casos em que o conhecimento do mérito da demanda depender de verificação da existência de fato delituoso, o que afasta sua incidência ao presente feito, o qual está em fase de execução de sentença/acórdão transitado em julgado. Por fim, em análise perfunctória adequada a este momento processual, não identifico fundamentos jurídicos autorizadores da postulada suspensão do processamento do cumprimento de sentença, tampouco a existência, de plano, de elementos probatórios hábeis a corroborar a tese de que está maculado por vício ensejador de nulidade o negócio jurídico celebrado entre as partes. Não vislumbro ainda, de pronto, elementos afirmativos de que foram indevidamente beneficiados os agravados na ação de conhecimento em que proferido o acórdão exequendo. Pelas tais circunstâncias acima aduzidas, não reconheço presente o requisito relativo à probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelos agravantes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora